Tribunal: TJES
Processo: 0013921-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013921-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADSON NASCIMENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013921-23.2021.8.08.0024

APELANTE: ADSON NASCIMENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013921-23.2021.8.08.0024

APELANTE: ADSON NASCIMENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADSON NASCIMENTO DOS SANTOS

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link,
na certidão ID 4245707 (DOC 00139212320218080024 VOL 001.pdf, pp. 235/247), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00139212320218080024 VOL 001.pdf, pp. 333/340), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões (DOC 00139212320218080024 VOL 001.pdf, pp. 343/360) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4601849) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 10/8/2021, por volta das 11h, na Escadaria 25 de Julho, no Morro do Moscoso, Município de Vitória, foram apreendidos em poder do apelante 15 (quinze) buchas de maconha, 04 (quatro) pinos plásticos contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um rádio comunicador e R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécie.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo pelas ruas do Morro do Moscoso, quando, ao passarem pela Escadaria 25 de Julho, avistaram o recorrente na posse de um rádio comunicador, sendo, então, realizada a abordagem. Após revista pessoal, foram encontrados em um dos bolsos de sua roupa uma sacola plástica contendo 15 (quinze) buchas de maconha, 04 (quatro) pinos plásticos contendo cocaína, além da importância de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécie.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00139212320218080024 VOL 001.pdf, p. 27) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00139212320218080024 VOL 001.pdf, p. 157).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

Os Policiais Militares, Roniery Vieira Peruggia e Josemar Fonseca Lima, ouvidos na esfera administrativa e em juízo (mídia anexa) confirmaram que estavam em patrulhamento no Morro do Moscoso, local de ocorrência de tráfico de drogas e confrontos armados de facções criminosas rivais, quando, ao chegar na Escadaria, depararam-se com o apelante, na posse de um rádio comunicador. Dada a voz de abordagem e realizada a revista pessoal, foi encontrado em seu poder porção de maconha e de cocaína, além de um montante em dinheiro. Em conversa com o recorrente, este confessou que vende entorpecentes, recebendo a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a R$ 200,00 (duzentos reais) pelo plantão.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, ainda que em interrogatório o apelante tenha negado a prática dos atos, as provas apontam em sentido contrário, não havendo outro elemento a subsidiar as suas alegações.

Discute-se, ainda, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, trazer consigo.

Como já relatado, foram apreendidos 15 (quinze) buchas de maconha, 04 (quatro) pinos plásticos contendo cocaína, um rádio comunicador e R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécie.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)